Tribunal: TCU
Processo: 031.388/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2557/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Maria Aparecida Panisset, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de São Gonçalo/RJ por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2011; Considerando que o exame das ocorrências que ensejaram a instauração da tomada de contas especial evidenciou que não restou comprovada a existência de dano ao patrimônio público, e considerando que há comprovação de que o objetivo do programa foi atendido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 53) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável. 1. Processo TC- Processo 031.388/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Aparecida Panisset (XXX.959.817-XX). 1.2. Entidade: Município de São Gonçalo/RJ. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.